Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721936-41.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ANDRÉ MATIAS NEPOMUCENO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA-INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ENUNCIADO 543 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, porquanto as figuras do promitente-comprador e dos promitentes-vendedores se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). 2. A existência de cláusula com previsões genéricas, seguidas de assertiva que dá margem a ampla interpretação, podendo ser aplicada às mais variadas hipóteses para justificar o atraso na entrega do imóvel, sem qualquer expectativa para o adimplemento do contrato, está em manifesto desacordo com a norma protetiva disposta no art. 51 do CDC, em especial nos seus incisos I, IX e XV. Estipulação nula de pleno direito porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada, assim entendida a que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, conforme explicita o inciso II do § 1o do mesmo art. 51. 3. Prazo contratual de tolerância. Legalidade reconhecida pela jurisprudência da cláusula contratual que prevê a extensão do prazo de entrega do imóvel em construção em mais 180 (cento e oitenta) dias, desde que sirva a dilação prevista a solucionar imprevistos e atrasos indesejáveis inerentes a esse ramo da atividade imobiliária. Inadmissível, ainda que reconhecidas as especialidades da construção civil, ampliar o prazo de entrega da obra para além do período de prorrogação contratualmente ajustado. 4. É dever da empresa construtora/incorporadora estabelecer cronograma de execução do empreendimento que coloca à venda no mercado de consumo. Planejamento que considera os efeitos de fatores que influenciam a execução da obra, inclusive eventuais atrasos que podem ocorrer na execução de serviços de terceiros. Excepcionais fatores de imprevisibilidade contemplados em cláusula de tolerância que contempla situações anormais justificadoras da prorrogação do prazo de entrega. Possibilidade não admitida de ampliação do tempo de conclusão e entrega da obra em razão de situações diretamente ligadas à atividade de construção de imóveis. 5. Malgrado a relação estabelecida entre as partes seja consumerista, aferido o inadimplemento de um dos contratantes, deve ser aplicado o preceito legal do art. 475 do Código Civil, que autoriza ao contratante que não deu causa ao descumprimento contratual pleitear o desfazimento judicial do acordo, por meio de rescisão, aplicando-se o Enunciado 167 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil: “Com o advento do Código Civil de 2002, houve forte aproximação principiológica entre esse Código e o Código de Defesa do Consumidor no que respeita à regulação contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma nova teoria geral dos contratos”. 6. Comprovado o inadimplemento do promitente-vendedor pela não entrega do imóvel após em muito superado o prazo acordado, a devolução de todos os valores pagos pelo promitente-comprador, inclusive os valores pagos a título de arras confirmatórias, é medida que se impõe como consequência lógica da frustração do negócio jurídico. Enunciado 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. 7. Da parcial procedência do pedido decorreu a sucumbência recíproca – mas não equivalente – e a distribuição dos ônus sucumbenciais, segundo exegese do art. 86 do Código de Processo Civil. 8. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando a ocorrência de caso fortuito externo, e não mera presunção de burocracia ou risco inerente à atividade; b) artigo 416 do Código Civil, defendendo ser plausível a retenção de valores pagos em decorrência da rescisão contratual, no limite de 25% (vinte e cinco por cento). Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID. 25587748 - Pág. 17). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No que concerne ao caso específico de atraso pela demora na execução de serviços próprios das empresas de concessionárias de serviços públicos [...] hipótese elencada entre os riscos assumidos pela atividade desempenhada pelo fornecedor de serviços de construção civil, não podendo ser enquadrada como situação excepcional a ponto de configurar a excludente de caso fortuito ou força maior” (ID. 20514434 - Pág. 3). “[...] ainda que se considere o injustificável atraso na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica - CEB, verifica-se, conforme afirmações das próprias recorrentes, que ‘O remanejamento foi concluído pela CEB somente em setembro de 2013’ – Id 16069609 - p. 4, não havendo as apelantes explicitado nos autos o porquê de o imóvel ainda não ter sido entregue quando da interposição do presente apelo, já em 20/02/2020, ou seja, quase sete anos depois da alegada intercorrência, e mais de quatro anos do prazo previsto para a entrega. Ausente, pois, a excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior, induvidoso que incorreram as pessoas jurídicas rés em situação de inadimplência pelo descumprimento da obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo ajustado, qual seja, 30 de dezembro de 2015, mais o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias” (ID. 20514434 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por oportuno, acrescente-se o seguinte julgado acerca do assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reputou não configurada a hipótese de caso fortuito ou de força maior, hábil a justificar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para entrega da obra. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte a quo demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ. [...] (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Com relação à suposta violação ao artigo 416 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações referentes às insurgentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID. 25587748 - Pág. 17). Acrescente-se a impossibilidade do cadastramento de pessoa jurídica (escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016